Tribunal: TJSP
Processo: 1011601-41.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS. AUMENTOS ILÍCITOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de contrato individual celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL ANTERIOR À LEI N° 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS PERCENTUAIS A SEREM APLICADOS. AUMENTOS ILÍCITOS. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de contrato individual celebrado antes da Lei n° 9.656/98 e não adaptado, são abusivos os reajustes por mudança de faixa etária quando não há previsão expressa sobre os percentuais a serem aplicadas em cada uma das idades. Precedentes.
2. À restituição dos valores pagos a maior devem ser aplicados juros moratórios de 1% ao mês, sendo inadmissível a pretensão da parte de utilização da Taxa SELIC. Enunciado 20 do CEJ. Precedentes.